Tribunal: TJSP
Processo: 1011508-97.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos vícios que autorizem o provimento do recurso – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Imóvel encravado sem regularização formal de servidão de passagem – Impossibilidade, no caso, do desdobro do bem – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Prequestionamento – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos vícios que autorizem o provimento do recurso – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Imóvel encravado sem regularização formal de servidão de passagem – Impossibilidade, no caso, do desdobro do bem – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Prequestionamento – Embargos de Declaração rejeitados.